Tribunal: STF
Processo: ACO 449
Classe: ACO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA PROMOVIDA PELA EBTU, EMPRESA
 PÚBLICA
EM LIQUIDAÇÃO, CONTRA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CESSÃO DE
SERVIDORES. RESSARCIMENTO. EXTINÇÃO DA EMPRESA. ADMISSÃO DA UNIÃO NO
FEITO COMO SUCESSORA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.     Embora não evidenciado conflito federativo, admite-se a
 competência originária
desta Corte para a ação em face de precedente  que cuidava de hipótese
 idêntica à presente,
no qual se considerou suficiente para caracterizar-se a competência
 originária do STF o
conflito direto entre Estado-membro e a União.
2.     Cessão de servidores. A obrigação de o Estado do Rio Grande do
 Sul ressarcir a
União advém do artigo 4º do Decreto-lei 2355, de 28 de agosto de 1987.

        Ação julgada procedente.